Tribunal: CVM
Processo: 19957-010281-2019-56 (IA-2010-21)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-10-15
Data de publicação: 2019-10-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 21/2010
(19957.010281/2019-56)
Data do julgamento: 15/10/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Abramo Douek
Alphastar Investment Fund LLC.
Aristides Campos Jannini
Banco Mizuho do Brasil S.A. [sucessor do Banco WestLB do Brasil S.A.]
Banco Rendimento S.A.
BCS Asset Management S/A
Belmeq Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.
BMC Asset Management DTVM Ltda.
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Celso da Costa Teixeira
Edalbrás Indústria e Comércio Ltda.
Emílio Klarnet
Eric Davy Bello
Estre Saneamento S.A. [sucessora da Estre Ambiental Ltda.]
Ezra Harari
Felipe Neira Lauand
Fenel Serviços Ltda.
Flavio Nunes Ferreira Rietmann
Francisco Alarcon Coelho Filho
Gisele Mara de Moraes
Global Equity Administradora de Recursos S/A [anteriormente
Globalvest Asset Management S/A]
Global Trend Investment LLC
Hélio Renato Laniado
Horácio Pires Adão
Infinity CCTVM S.A. [sucessora da Quality CCTVM S.A.]
Jorge Gurgel Fernandes Neto
Jose Carlos Lopes Xavier de Oliveira
Lúcio Bolonha Funaro
Luís Felippe Índio da Costa
Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa
Luis Roberto Aché Maia Fragali
Luiz Mezavilla Filho
Diário Eletrônico da CVM em
20/12/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 1

Márcio Rogério Teixeira Francisco
Marco Antonio Souza Alho
Marcos Cesar de Cassio Lima
Martônio Eurípedes Avelar
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.
Norival Wedekin
Patrícia Araujo Branco
Patrícia Matalon
Paulo Alves Martins
Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro
Perimeter Administracao de Recursos Ltda
Sergio Guaraciaba Martins Reinas
Spread Consultoria Ltda.
Teletrust de Recebiveis S.A.

Ementa: Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários. Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários. Falta de
diligência na administração de carteiras. Falta de diligência de Diretor Responsável
de Corretora. Atuação indevida como agente autônomo de investimentos.
Infração ao item I, conforme descrito no item II, letra a, da Instrução CVM no
08/79. Infração ao item I, conforme descrito no item II, letra d, da Instrução CVM
no 08/79. Infração ao inciso II, Parágrafo único, art. 2o do Regulamento Anexo à
Circular BACEN no 2.616/95. Infração ao inciso II, art. 14 da Instrução CVM no
306/99 c/c os incisos IX e XV, art. 65 da Instrução CVM no 409/04. Infração ao
parágrafo único, art. 4o da Instrução CVM no 387/03. Infração ao art. 16, inciso III
da Lei no 6.385/76 c/c art. 4o da Instrução CVM no 355/01. Absolvições. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, da Lei no 6.385/76, decidiu:
1. Pela condenação de Abramo Douek à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) pelas
operações irregulares realizadas em nome do Banco Rendimento, em que restou
configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea
a, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
2 . Pela condenação de Banco Rendimento S.A. à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
pela realização de operações irregulares, em que restou configurada a criação de
condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática
vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no
8, de 8 de outubro de 1979;
3. No tocante à Alphastar Investment Fund LLC:
3.1. pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 18.274.898,21 (dezoito milhões, duzentos e setenta e quatro mil,
oitocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), correspondente a
duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios
em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de
valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II,
alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979; e
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 2

3.2. pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 107 pelas operações
irregulares, em que restou configurada a criação de condições artificiais de
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I,
conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de
outubro de 1979.
4. Pela condenação de Fenel Serviços S/C Ltda à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), pela
realização de negócios em que restou configurada a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo
item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de
outubro de 1979;
5. No tocante a Felipe Neira Lauand:
5.1. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pelas operações irregulares
realizadas em nome da Fenel Serviços, em que restou configurada a criação
de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários,
conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da
Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
5.2. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pelas operações irregulares
realizadas em nome da Alphastar, em que restou configurada a criação de
condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários,
conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da
Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979; e
5.3. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 3.654.979,64 (três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil,
novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos),
correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor das operações
irregulares realizadas em nome da Alphastar, atualizado pelo IPC-A, nas quais
restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores
mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea
“d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
6. No tocante a Francisco Alarcon Coelho Filho:
6.1. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), pelas operações
irregulares realizadas em nome da Alphastar, nas quais restou configurada a
criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea
“a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979; e
6.2. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 2.741.234,73 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil,
duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), correspondente a
30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome
da Alphastar, atualizado pelo IPC-A, nas quais restou configurado o uso de
prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo
item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de
outubro de 1979;
7. No tocante à BCS Asset Management S.A.:
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 3

7.1. pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 15.069.124,94 (quinze milhões, sessenta e nove mil, cento e vinte e
quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondente a duas vezes o
valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou
configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários,
conduta vedada pelo item I, conforme descrita no item II, alínea “d”, da
Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979; e
7.2. pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor
d e R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) pela realização de
operações irregulares, em que restou configurada a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada
pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8, de
8 de outubro de 1979.
8. No tocante a Flávio Nunes Ferreira Rietmann:
8.1. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), pelas operações
irregulares realizadas em nome da BCS Asset, em que restou configurada a
criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea
“a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979; e
8.2. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 2.260.368,74 (dois milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e
sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 30%
(trinta por cento) do montante das operações irregulares realizadas em nome
da BCS Asset, atualizado pelo IPC-A, em que restou configurado o uso de
práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, conduta vedada
pelo item I, conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de
8 de outubro de 1979;
9. No tocante a Luís Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa:
9.1. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pelas operações irregulares
realizadas em nome da BCS Asset, em que restou configurada a criação de
condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários,
conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da
Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979; e
9.2. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 3.013.824,99 (três milhões, treze mil, oitocentos e vinte e quatro
reais e noventa e nove centavos), correspondente a 40% (quarenta por cento)
do montante das operações irregulares realizadas em nome da BCS Asset,
atualizado pelo IPC-A, em que restou configurado o uso de práticas não
equitativas no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I,
conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de
outubro de 1979.
10. Pela condenação de Banco Mizuho do Brasil S.A. (sucessor do
Banco WestLB do Brasil S/A), na qualidade de gestor do Stuttgart FITVM, à
penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em
descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de
1999;
11. Pela condenação de Aristides Campos Jannini, na qualidade de
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 4

diretor responsável pela gestão de recursos de terceiros do WestLB, à penalidade
d e multa pecuniária no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil
reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento
ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999;
12.
Pela
condenação
de Belmeq
Engenharia,
Indústria
e
Comércio Ltda. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), pela realização de operações em que restou
configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea
“a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
13. Pela condenação de Luiz Mezavilla Filho à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pelas
operações realizadas em nome da Belmeq Engenharia, em que restou configurada
a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, prática vedada pelo Item I, conforme descrito no Item II, letra a, da
Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
14. Pela condenação de BMC Asset Management DTVM LTDA. , na
qualidade de gestor do Titânio FIA, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), por falta de diligência na
administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da
Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999;
15. Pela condenação de Norival Wedekin, na qualidade de diretor
responsável junto à BMC Asset, gestora do Titânio FIA, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), por falta
de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do
art. 14 da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999;
16. Com respeito ao BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.:
16.1.
pela
sua absolvição, na qualidade de administrador
fiduciário do Brasil Sovereign FIDE, da acusação de violação ao disposto no art.
65, incisos IX e XV, da Instrução CVM no 409, de 18 de agosto de 2004, pelo
não cumprimento da obrigação de fiscalizar os serviços prestados pela gestora
contratada;
16.2. pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), (a) na qualidade de gestor do
Mellon Pride FIA e do Mellon Mamoré FIA, por violação ao inciso II, do art. 14
da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999; (b) na qualidade de gestor do
Mellon Rio Negro FIM, por violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM no
306, de 5 de maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM no
409, de 18 de agosto de 2004; e (c) na qualidade de gestor do Mellon Post FIF,
por violação ao disposto no inciso II, do parágrafo único, do art. 2o, do
Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616, de 18 de setembro de 1995
(13.8 a 19.11.2004) e ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM no 306, de 5 de
maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM no 409, de 18 de
agosto de 2004 (22.11.2004 a 1.3.2005).
17. No tocante a José Carlos Lopes Xavier de Oliveira:
17.1. pela sua absolvição, na qualidade de diretor responsável
junto ao BNY Mellon, administrador fiduciário do Brasil Sovereign FIDE, da
acusação de violação ao disposto no art. 65, incisos IX e XV, da Instrução CVM
no 409, de 18 de agosto de 2004, pelo não cumprimento da obrigação de
fiscalizar os serviços prestados pela gestora contratada;
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 5

17.2. pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), (a) na qualidade de
diretor responsável pelo Mellon Pride FIA e pelo Mellon Mamoré FIA, por
violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de
1999; (b) na qualidade de diretor responsável pelo Mellon Rio Negro FIM, por
violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de
1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM no 409, de 18 de agosto de
2004; e (c) na qualidade de diretor responsável pelo Mellon Post FIF, por
violação ao disposto no inciso II, do parágrafo único, do art. 2o, do
Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616, de 18 de setembro de 1995
(13.8 a 19.11.2004) e ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM no 306, de 5 de
maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM no 409, de 18 de
agosto de 2004 (22.11.2004 a 1.3.2005).
18. Pela condenação de Mercatto Gestão de Recursos S/C Ltda.,
na qualidade de gestora do Stuttgart FITVM, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), por falta de diligência
na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da
Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999;
1 9 . Pela
condenação
de Paulo Roberto da Veiga Cardozo
Monteiro, na qualidade de diretor responsável junto à Mercatto, gestora do
Stuttgart FITVM, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 175.000,00
(cento e setenta e cinco mil reais), por falta de diligência na administração de
carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM no 306, de
5 de maio de 1999;
20. Pela condenação de Celso da Costa Teixeira à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 732.471,48 (setecentos e trinta e dois mil,
quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), correspondente a
duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em
que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores
mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da
Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
21. Pela condenação de Edalbrás Indústria e Comércio Ltda. à
penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), pela realização de negócios em que restou configurada a
criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da
Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
22. Pela condenação de Ezra Harari à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pelos
negócios realizados em nome da Edalbrás em que restou configurada a criação de
condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática
vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no
8, de 8 de outubro de 1979;
23. Pela condenação de Emílio Klarnet à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 800.472,13 (oitocentos mil, quatrocentos e setenta e
dois reais e treze centavos), correspondente a duas vezes o valor dos ganhos
obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de
prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo
item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de
outubro de 1979;
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 6

24. Pela absolvição de Eric Davy Bello da acusação de uso de
prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo
item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de
outubro de 1979;
2 5 . Pela condenação de Estre Ambiental S.A. à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pela realização
de operações em que restou configurada a criação de condições artificiais de
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I,
conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro
de 1979;
26. Pela condenação de Gisele Mara de Moraes à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pelas
operações irregulares realizadas em nome da Estre Ambiental, em que restou
configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea
“a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
27. No tocante à Global Trend Investment LLC:
27.1. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pela realização de negócios em
que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta
ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme
descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
e
27.2. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 10.627.287,26 (dez milhões, seiscentos e vinte e sete mil,
duzentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), correspondente a duas
vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que
restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores
mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea
“d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
28. No tocante a Sérgio Guaraciaba Martins Reinas:
28.1. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pelas operações irregulares
realizadas em nome da Global Trend, em que restou configurada a criação de
condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários,
conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da
Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979; e
28.2. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 1.594.093,09 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil,
noventa e três reais e nove centavos), correspondente a 30% (trinta por cento)
do montante das operações irregulares realizadas em nome da Global Trend,
atualizado pelo IPC-A, em que restou configurado o uso de práticas não
equitativas no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I,
conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de
outubro de 1979.
2 9 . Pela
condenação
de Global Equity Administradora de
Recursos S.A. (anteriormente, Globalvest Asset Management S/A) à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 2.486.995,81 (dois milhões,
quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e
um centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) o valor dos prejuízos
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 7

suportados pelos fundos exclusivos da Copel, Latinvest FC FIA e Latinvest FC FIF,
atualizado pelo IPC-A, em razão da realização de negócios em que restou
configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários,
prática vedada pelo item I, conforme descrito no Item II, alínea “d”, da Instrução
CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
30. Pela condenação de Patrícia Araújo Branco, na qualidade de
diretora responsável pela gestão dos fundos Copel no âmbito da Globalvest, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 2.486.995,81 (dois milhões,
quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e
um centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) o valor dos prejuízos
suportados pelos fundos Latinvest FC FIA e Latinvest FC FIF, atualizado pelo IPC-A,
em razão da realização de negócios em que restou configurado o uso de prática
não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I,
conforme descrito no Item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro
de 1979;
3 1 . Pela condenação de Hélio Renato Laniado à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela realização
de negócios que configuraram a criação de condições artificiais de demanda,
oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme
descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
32. Pela condenação de Horácio Pires Adão à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 740.937,07 (setecentos e quarenta mil, novecentos e
trinta e sete reais e sete centavos), a duas vezes o valor dos ganhos obtidos,
atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática
não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I,
conforme descrito no item II, alínea “d’, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de
1979;
33. Pela condenação de Infinity CCTVM S.A. (anteriormente,
Quality CCTVM S.A.), na qualidade de gestora do Hamburg FITVM, à penalidade
d e multa pecuniária no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por
falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II,
do art. 14 da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999;
34. Pela condenação de Marcos Cesar de Cassio Lima, na
qualidade de diretor responsável junto à Quality, gestora do Hamburg FITVM, à
penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em
descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de
1999;
3 5 . Pela condenação de Lúcio Bolonha Funaro à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pela realização
de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I,
conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro
de 1979;
36. No tocante a Luís Felippe Índio da Costa, na qualidade de
diretor responsável da CSCM:
36.1. Pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no
valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por descumprimento ao
parágrafo único, do art. 4o da Instrução CVM no 387, de 28 de abril de 2003; e
36.2.
Pela absolvição da acusação de criação de condições
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 8

artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada
pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8, de
8 de outubro de 1979;
37. No tocante a Marco Antônio Souza Alho:
37.1. Pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ter atuado como agente autônomo
de investimentos sem prévio registro junto à CVM, em infração ao art. 16,
inciso III da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976 c/c art. 4o da Instrução
CVM no 355, de 1o de agosto de 2001;
37.2. Pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 2.175.272,54 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e
setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a duas
vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que
restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores
mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea
“d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
38. Pela condenação de Spread Consultoria Ltda. à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ter atuado
como agente autônomo de investimentos sem prévio registro junto à CVM, em
infração ao art. 16, inciso III da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976 c/c art. 4o
da Instrução CVM no 355, de 1o de agosto de 2001;
39. Pela condenação de Márcio Rogério Teixeira Francisco à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 695.757,15 (seiscentos e noventa
e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos),
correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A,
em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no
mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no
item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
40. Pela absolvição de Martônio Eurípedes Avelar da acusação de
uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada
pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de 8
de outubro de 1979;
41. Pela condenação de Patrícia Matalon à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pela realização de
negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo Item I,
conforme descrito no Item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro
de 1979;
42. Pela condenação de Paulo Alves Martins, na qualidade de
gerente de investimento da Prece, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 3.414.980,92 (três milhões, quatrocentos e quatorze mil, novecentos e
oitenta reais e noventa e dois centavos), correspondente a 30% (trinta por cento)
o valor dos prejuízos suportados pelos fundos Stuttgart FITVM e Hamburg FITVM,
atualizado pelo IPC-A, em razão da realização de negócios em que restou
configurado o uso prática não equitativa no mercado de valores mobiliários,
prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução
CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
43. Pela absolvição de Perimeter Administração de Recursos
Ltda. na qualidade de gestora do Brasil Sovereign FIDE, da acusação de uso de
prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 9

I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro
de 1979;
4 4 . Pe la absolvição
de Luís Roberto Aché Maia Fragali, na
qualidade de diretor responsável da Perimeter, gestora do Brasil Sovereign FIDE,
da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários,
prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução
CVM no 8, de 8 de outubro de 1979;
45. Pela condenação de Teletrust de Recebíveis S.A. à penalidade
d e multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pela
realização de negócios em que restou configurada a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo
item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de
outubro de 1979;
46. Pela condenação de Jorge Gurgel Fernandes Neto à penalidade
d e multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pelas
operações irregulares realizadas em nome da Teletrust, em que restou
configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea
“a”, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979.

O Colegiado decidiu, por fim, pela comunicação do resultado do julgamento: (i) à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No10/2015; (ii) à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No11/2015; (iii) ao Banco Central do Brasil, em
complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No12/2015; (iv) à PREVIC, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No13/2015; (v) à Superintendência Regional da Polícia Federal no
Rio de Janeiro, em resposta ao OFÍCIO/DELECOR/No 2262/2017-IPL/0048/2016-
11/SR/PF/RJ; e (vi) à Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo,
em resposta ao OFICIO No 0939/2018 - IPL 0204/2015-11/SR/PF/SP.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão
CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Presentes na Sessão de Julgamento os seguintes advogados:
1.
Alfredo Lazzaresch, representando os acusados Luiz Roberto Aché Maia
Fragali e Perimeter Administração de Recursos Ltda.
2.
Antonio Carlos Verzola, representando os acusados BMC Asset
Management DTVM Ltda., Edalbras Indústria e Comércio Ltda. e Ezra
Harari;
3.
Cássio Torres, representante dos acusados Estre Ambiental S.A. e Gisela
Mara de Moraes;
4.
Dominique Amaral, representando o acusado Norival Wedekin;
5.
Fernanda Carneiro, representando o acusado José Carlos Lopes Xavier
de Oliveira;
6.
Luis Hermano Spalding, representante da Mercatto Capital Partners Ltda.
– sucessora da Mercatto Gestão e Recursos Ltda. – e Paulo Roberto da
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 10

Veiga Cardoso Monteiro;
7.
Marcelo Ignácio Pinheiro de Macedo, representando o acusado Horácio
Pires Adão, também presente na sessão de julgamento;
8.
Marcus de Freitas Henriques, representante da BNY Mellon D.T.V.M. S.A.;
9.
Paulo Lazzaresch, representante dos acusados Abramo Douek e Banco
Rendimento S.A.;
10.
Rodrigo Bittencourt, representando o acusado Lúcio Bolonha Funaro.

Presente a Procuradora Federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão

Ausentes os Diretores Gustavo Machado Gonzalez e Flávia Sant’Anna Perlingeiro.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 03/12/2019, às 18:29, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 04/12/2019, às 14:14, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 09/12/2019, às 17:00, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0876222 e o código CRC C31861A1.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0876222 and the "Código CRC" C31861A1.
Extrato de Sessão de Julgamento 267 (0876222) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 11

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 12

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 13

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 14

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 15

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 16

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 17

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 18

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 19

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 20

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 21

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 22

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 23

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 24

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 25

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 26

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 27

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 28

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 29

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 30

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 31

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 32

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 33

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 34

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 35

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 36

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 37

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 38

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 39

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 40

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 41

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 42

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 43

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 44

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 45

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 46

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 47

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 48

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 49

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 50

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 51

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 52

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 53

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 54

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 55

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 56

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 57

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 58

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 59

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 60

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 61

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 62

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 63

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 64

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 65

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 66

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 67

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 68

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 69

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 70

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 71

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 72

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 73

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 74

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 75

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 76

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 77

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 78

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 79

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 80

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 81

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 82

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 83

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 84

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 85

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 86

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 87

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 88

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 89

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 90

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 91

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 92

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 93

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 94

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 95

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 96

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 97

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 98

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 99

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 100

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 101

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 102

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 103

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 104

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 105

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 106

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 107

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 108

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 109

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 110

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 111

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 112

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 113

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 114

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 115

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 116

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 117

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 118

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 119

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 120

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 121

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 122

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 123

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 124

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 125

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 126

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 127

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 128

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 129

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 130

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 131

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 132

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 133

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 134

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 135

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 136

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 137

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 138

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 139

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 140

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 141

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 142

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 143

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 144

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 145

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 146

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 147

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 148

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 149

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 150

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 151

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 152

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 153

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 154

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 155

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 156

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 157

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 158

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 159

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 160

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 161

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 162

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 163

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 164

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 165

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 166

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 167

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 168

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 169

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 170

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 171

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 172

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 173

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 174

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 175

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 176

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 177

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 178

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 179

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 180

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 181

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 182

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 183

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 184

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 185

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 186

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 187

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 188

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 189

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 190

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 191

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 192

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 193

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 194

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 195

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 196

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 197

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 198

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 199

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 200

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 201

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 202

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 203

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 204

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 205

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 206

Relatório e voto (0875894) SEI 19957.010281/2019-56 / pg. 207